Tribunal: TJES
Processo: 0015494-04.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Parcelas de benefício não pagas; Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015494-04.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ROBSON PINHEIRO RODRIGUES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015494-04.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBSON PINHEIRO RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível em “ação de restabelecimento de auxílio-doença acidentário c/c conversão aposentadoria invalidez” proposta por ROBSON PINHEIRO RODRIGUES, ora Apelado, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora Apelante, relativamente à sentença de fls. 313/320, integrada pela decisão de fls. 186/187, proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento de auxílio doença acidentário a partir do dia 04.06.2013, fixando juros a partir da citação, nos termos da Lei Federal n.° 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, bem como determinando a realização de reabilitação profissional.

Irresignado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no apelo de fls. 326/332, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais. Sucessivamente, o INSS pugna pela reforma da sentença para que seja acolhido o pedido subsidiário de auxílio-acidente por acidente de trabalho (fls. 327). Requer, por eventualidade, seja afastada a determinação de reabilitar o Apelado, bem como a reforma do índice de correção monetária de IPCA-E para INPC, bem como a fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo previsto em lei.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 341/350, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se o Apelado, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao benefício postulado, em virtude do alegado acidente de trabalho sofrido.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“(...)

Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

(...)”

Quanto ao benefício da
aposentadoria por invalidez
, o art. 42, caput, da Lei Federal n.º 8.213/91, prevê a sua regular concessão em casos em que o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o trabalho que lhe garanta a subsistência, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Em relação ao benefício de
auxílio-doença
, o art. 59, da Lei Federal n.º 8.213/91, exige a ocorrência de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado por mais de quinze dias consecutivos,
in
verbis
:

“Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

No que pertine ao benefício de
auxílio-acidente
, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

“Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Com efeito, como destacado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, consoante laudo pericial de fls. 171/203, restou demonstrado que o Autor encontra-se
“
de forma parcial e definitiva, ou seja, o autor encontra-se total e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual (eletricista de manutenção) desde o ano de 2005 (vide resposta ao quesito nº 07 formulado por este Juízo às fls. 214 e respondido pela perita sob o número nº 13, às fls. 280), mas não para todo e qualquer trabalho que lhe garanta a subsistência, eis que encontra-se susceptível de reabilitação profissional
”
(fls. 315).

Denota-se, portanto, que o Autor sofreu redução parcial e definitiva em sua capacidade laborativa, que teve como concausa o desempenho de sua atividade profissional, estando inapto a desempenhar a atividade habitual de outrora.

Contudo, como bem destacado pelo Apelante, não observou o Juízo
a quo
que o Apelado já fora devidamente reabilitado para o trabalho entre os anos de 2011 e 2012, para a função de Técnico em Segurança do Trabalho, consoante se extrai das perícias realizadas às fls. 197/202, não tendo o Apelado demonstrado que se encontra incapacitado para a função para a qual foi reabilitado.

Portanto, deve ser reformada a sentença para afastar a concessão de auxílio-doença acidentário e a determinação de realizar reabilitação profissional, cabendo, contudo, à luz da conclusão da prova pericial produzida nos autos (171/203), o estabelecimento do auxílio-acidente como reconhecido pelo Apelante em suas razões recursais, a partir de 04.06.2013, marco já anteriormente fixado pelo Juízo a quo em observância à prescrição quinquenal.

Por outro giro, na esteira do que aduz o INSS em seu recurso de apelação, deve ser modificado o índice de correção monetária incidente sobre a condenação, porquanto não observada a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que “
as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC
, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. (...
)
” (recurso de apelação e remessa necessária nº. 0001775-23.2016.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Júlio César Costa de Oliveira).

Cabe, ainda, modificar a condenação em honorários sucumbenciais imposta à Fazenda Pública.

Acerca da questão, verifica-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
fixou honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre as prestações vencidas, isto é, sobre o proveito econômico obtido com a demanda, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, cumulado com o § 4º, do Código de Processo Civil.

Todavia, tratando-se de condenação ilíquida, aplica-se o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º - Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)” (grifei)

Assim, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, na origem, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do novo Código de Processo Civil, e sem prejuízo de eventual incidência do art. 85, § 8º, do novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Egrégio Sodalício que “a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, quando ilíquida a condenação, deve ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do novo Código de Processo Civil” (apelação cível e remessa necessária n.º 0000359-07.2018.8.08.0038).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Réu (INSS) para afastar a condenação ao pagamento de auxílio doença acidentário e reabilitação profissional, condenando-o, contudo, ao pagamento de auxílio-acidente a partir de 04.06.2013, bem como para modificar o índice de correção monetária para o INPC, e, ainda, postergar o arbitramento dos honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública para o momento da liquidação da sentença, mantendo os demais termos da sentença.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL
-
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA -
ART. 19, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 -
ACIDENTE DE TRABALHO –
ART. 42, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 -
BENEFÍCIOS – REQUISITOS
LEGAIS
-
INPC – LEI LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - FEDERAL Nº. 11.430/2006 -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
ART. 85, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

SENTENÇA PARCIALMENTE
MODIFICA
DA.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

2. As condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
Federal nº.
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
Federal nº.
8.213/91.

3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, o art. 85 (§ 3º e 4º), do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do referido dispositivo legal, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.